Tribunal: TJMT
Processo: 0004503-11.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004503-11.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 053.472.671-27 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), KAROLINA DE CASSIA TOLENTINO - CPF: 021.231.916-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N° 10.826/03 E ART. 33, DA LEI No 11.343/06 – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 16, DO CP, – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS ARMAS – IRRELEVÂNCIA – ARMAS APREENDIDAS NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE ALEGA SER DE SUA PROPRIEDADE – CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO AO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ILÍCITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (
57,755KG DE COCAÍNA
) EVIDENCIAM CERTA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO DO ART. 29, §1o, DO CP – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA RECONHECE O APELANTE COMO O ÚNICO EXECUTOR DO CRIME -

INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTE – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL COM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO NÃO ALTERARIA O REGIME FIXADO EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA IMPUTADA (ONZE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO) -

SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado que as armas apreendidas estavam em poder do acusado, irrelevante se discutir a propriedade destas, considerando que, embora o apelante tenha afirmado desconhecer a existência das armas, confessou perante o juiz sentenciante que sabia que estava transportando ilícitos.

A despeito da primariedade do recorrente, as circunstâncias fáticas, a quantidade correspondente a
57,755kg de cocaína
, que estava acondicionada em compartimento escondido atrás do banco do veículo previamente preparado para este fim, que inclusive seria transportado ao Estado do Espirito Santo, ou seja, com deslocamento entre Unidades da Federação e logísticas adrede preparadas, são circunstâncias que indene de dúvidas, demonstram a ligação à atividade criminosa e que obstam a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o do Código Penal, somente é aplicada em caso de concurso de agentes, onde sobre cada um que concorre para o crime incide a pena cominada, na medida de sua culpabilidade. O que não ocorreu no presente caso, pois não há concurso de agente, sendo o apelante o protagonista do crime, ou seja, o próprio executor.

No presente caso, a aplicação da detração penal pelo juízo de piso não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, em razão do
quantum
da pena fixada (onze anos e quatro meses de reclusão). Sendo assim, a aplicação da detração
fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Verificando-se que o veículo foi intencionalmente preparado para o transporte de droga, mostra-se adequado o seu perdimento em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004503-11.2019.8.1.0004 (código 304021), originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual, Edmar Rodrigues Silva Júnior
,
foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 16,
caput
, da Lei n° 10.826/03 e art. 33, da Lei no 11.343/06, sendo-lhe infligida a pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 38471498/99).

Nas razões recursais, a Defesa busca primeiramente a absolvição do apelante, das imputações do artigo 16, da Lei no 10.826/2003, sob alegação de que desconhecia a existência das armas de fogo encontrada no veículo.

Requer ainda:

a)

a aplicação do privilégio previsto no art. 33 § 4° da Lei 11.343/2006;

b)

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o do Código Penal, em razão da participação de menor importância do apelante, na sua fração máxima;

c)

a fixação do regime inicial menos severo do que o fechado para cumprimento da pena, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do denunciado e da detração penal já operada nos autos;

d)

a restituição do veículo Renault/Duster 16 D 4x2, de cor prata, placa ODJ-0726, chassi 93YHSR6P5DJ2268986, que estava em posse do Apelante é de sua propriedade. (Id. 40477962).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 55041465).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo desprovimento do recurso coma manutenção da sentença nos termos exatos em que foi proferida, assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/2006 e art. 16, da Lei no 10.826/03 - Pleito de absolvição quanto ao delito do art. 16, da Lei no 10.826/03, por entender que não há provas de que o apelante tenha concorrido para a infração penal ou subsidiariamente que não foram produzidas provas seguras para condenação - Impossibilidade – Armas encontradas no veículo do apelante, crime de mera conduta e perigo abstrato que prescinde da demonstração de ocorrência de dano – Pleito de fixação da pena base do crime de tráfico de drogas em patamares próximos do mínimo legal – Impossibilidade – Presença de circunstâncias gerais (circunstâncias do crime) e específicas (quantidade e natureza da droga apreendida – 57,755kg de cocaína) que justificam a exasperação da pena basilar - Pretendida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Comprovação de que o apelante se dedica à atividade criminosa – Expressiva quantidade da droga aliada a outras circunstâncias do delito – Bis in idem não evidenciado - Pleito de reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1o do Código Penal no tocante ao crime de tráfico de drogas – Impossibilidade – Evidenciada a condição de autor – Prática de verbo nuclear do tipo penal – O fato do apelante alegar que exerce a condição de mula do tráfico de entorpecente, mostra-se insuficiente para afastar sua responsabilização penal, haja vista que o transportador da droga tem papel essencial para sua circulação e comercialização a terceiros – Pleiteado o abrandamento do regime prisional inicial – Improcedência – Pena superior a 08 (oito) ano de reclusão, elevada quantidade e natureza da substância entorpecente - Restituição do bem apreendido – Impossibilidade – Perdimento do veículo à luz dos elementos de provas de sua utilização na prática delitiva - A manutenção de seu perdimento em favor da União é medida de rigor - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Id. 56984991).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos autos do inquérito Policial incluso que, no dia 08 de abril de 2019, por Volta das 13h30min, em uma barreira policial montada na Rodovia MT-100, KM-31, estrada que da acesso a cidade de Torixoréu-MT, vindo de Ribeirãozinho-MT, termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, os denunciados EDIMAR e KAROLINA, mediante ajuste prévio e comunhão de esforços, um aderindo a conduta do outro, foram presos em flagrante por equipe da Policia Federal transportando, em um compartimento preparado (tipo fundo falso) no veículo (RENAULT/DUSTER 16 D 4X2, de cor prata, placa ODJ-0726, Chassi 93YHSR6P5DJ2268986), 57, 755kg (cinquenta e sete quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, com destino a outro Estado da Federação, substancia esta de uso proscrito no Brasil e que seria destinada ao comércio ilícito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz comprovado pelo Laudo do Exame de Constatação de Droga anexado as fls. 15/16-IP.

Vislumbra-se, ainda, dos autos que, naquele mesmo dia (08.04.2019) e local, os acusados EDIMAR e KAROLINA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, escondidos no fundo falso do veículo citado, junto com os 54 tabletes de droga, os seguintes instrumentos bélicos: 01 (uma) pistola, marca TAURUS, n° SZK40508, modelo PT 24/7, com a inscrição “PMPR” gravada, com 01 (um) carregador e 15 (quinze) munições calibre 40mm, bem como 01 (uma) pistola, marca GLOCK, modelo G17, n° BDSD174, com brasão da Republica e a inscrição “PMPR” gravados, com 01 (um) carregador e 17 (dezessete) munições de calibre 9mm, os quais são de uso restrito e pertencentes a Corporação da Policial Militar do Estado do Paraná, mas foram roubados no Município de Chapada dos Guimaraes-MT (B.O. fls. 69/71-IP).

Sobressai das investigações que, na manhã do mesmo dia supracitado, a Superintendência Regional da Policia Federal deste Estado repassou a Delegacia de Polícia Federal local uma denúncia noticiando que o veículo acima referido, teria saído de Cuiabá-MT com destino ao Estado do Espirito Santo, supostamente transportando substancia entorpecente e que, visando evitar barreiras policiais, o condutor do veículo faria um caminho alternativo, passando pelo Município de Torixoréu-MT e depois pelo interior do Estado de Goiás, evitando sempre as rodovias tradicionais.

Diante da informação, uma equipe da Policia Federal montou uma barreira no local acima indicado, onde lograram êxito em avistar o referido automóvel, conduzido pelo acusado EDIMAR, tendo como passageira sua esposa, a ré KAROLINA. Em vistoria no interior do veículo, os Policiais Federais encontraram um fundo falso, no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro, pintada na cor do veículo (laudo pericial de fls. 89/99-IP), onde estavam escondidas as armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas, bem como a substância entorpecente acima discriminada, dividida em 54 tabletes, pesando aproximadamente 01 kg (um quilo) cada, envoltos em balões de várias cores (laudo pericial de fls. 15/16-IP e fotografias de fls. 17/20-IP).

No interior do veículo, os policiais ainda encontraram uma quantidade elevada de dinheiro em espécie, totalizando a quantia de R$ 2.757,00 (dois mil e setecentos e cinquenta e sete reais), que também provavelmente seria fruto do tráfico de drogas, bem como várias outras mercadorias novas (panelas, chinelos e panos de pratos), sem nota fiscal ou sem procedência comprovada, possivelmente usadas para disfarçar o tráfico e evitar a abordagem policial, além de 02 (dois) aparelhos celulares, supostamente usados na venda do entorpecente e possibilitando a comunicação durante a viagem (auto de apreensão de fls. 09/1o-IP).

O denunciado EDIMAR, ao ser interrogado (fls. 05/06- IP), confessou o crime de tráfico de drogas, eximindo sua esposa, a ré KAROLINA, de qualquer participação na empreitada criminosa, bem como narrou em detalhes o que fez, esclarecendo que estava morando com sua esposa no Município de Cariacica-ES, onde foi contratado, por meio de contato telefônico, por uma pessoa não identificada, para transportar droga de Cuiabá/MT até Cariacica-ES, sendo que, para tanto, receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais as despesas da viagem e algumas mercadorias para revender (como roupas e panelas). Desta forma, dias antes do ocorrido, o acusado comprou o mencionado veículo, pagando a quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), valor este dado pelo contratante para o transporte da droga. E, no final do mês de fevereiro de 2019, os acusados se deslocaram de Cariacica-ES até a cidade de Cuiabá-MT, onde, conforme previamente combinado, deixaram o veículo em um posto de combustível e, aproximadamente 15 dias depois, buscaram o carro com a droga, a qual estava camuflada em um compartimento preparado especialmente para o transporte de ilícitos, junto com as demais mercadorias, dinheiro para as despesas da viagem e um aparelho celular. Contudo, no trajeto de volta para Cariacica/ES, foram abordados e presos em flagrante delito.

A acusada KAROLINA, ao ser interrogada (fls. 07/08- IP), negou a autoria delitiva, afirmando que morava em Cariacica/ES e que seu marido, o réu EDIMAR, a convidou a vir até Cuiabá-MT conhecer a família dele, esclarecendo que, na ida até a capital deste Estado, compraram roupas em Goiânia-GO para revenderem posteriormente e que, na viagem de volta para Cariacica/ES, foram presos, mas que a mesma não tinha conhecimento da existência da droga no veículo.

Todavia, diante de tais informações, em que pese a codenunciada KAROLINA ter negado sua participação na empreitada criminosa e, ainda, tenha o corréu EDIMAR tentado eximir a responsabilidade penal de sua cumplice, as provas colhidas, até o presente momento, especialmente os depoimentos divergentes apresentados pelos acusados, tanto no momento da abordagem policial quanto na Delegacia de Polícia, apontam que KAROLINA, mediante prévio ajuste e conluio com seu marido, corréu EDIMAR, tinha plena ciência da droga que transportavam, camuflada no veículo (aproximadamente 58 quilos de pasta base de cocaína), a qual haviam buscado na cidade de Cuiabá/MT e estava carregando para ser comercializada na cidade de Cariacica/ES.

Ante ao exposto, o denunciado EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR e a denunciada KAROLINA DE CASSIA TOLENTINO estão incursos (em concurso material) nas figuras típicas capituladas no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343I06, com as implicações da Lei n° 8.072/90, bem como no artigo 16 da Lei n° 10.816I2003, motivo pelo qual o Ministério Publico requer a citação/notificação dos acusados para o oferecimento da resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realizarão dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei n° 11.343/06, procedendo, em especial, a audiéncia das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja declarado o perdimento do produto, bem ou valor apreendido que foi utilizado na prática de tráfico ilícito de entorpecente ou mesmo que tenha sido aferido como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do artigo 60 e seguintes do Lei de Drogas. (...)”.
(Id. 38469959).

Não há qualquer irresignação quanto a autoria e materialidade do crime de tráfico, posto que o réu confessou a prática da conduta criminosa, buscando-se apenas a absolvição quanto ao crime de porte de arma de uso restrito, sob alegação de que desconhecia a existência das armas encontradas no veículo conduzido pelo apelante.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a r. sentença proferida, a meu ver, a decisão hostilizada indicou as razões de decidir, tendo o MM. Juiz analisado todos os fatos e provas que foram produzidas, esclarecendo em quais se baseou para fundamentar a condenação, e, resumidamente relatou os fatos pelos quais o réu está sendo processado criminalmente, e com base em quais provas seria condenado. Observe-se:

“(...)

b) Da imputação do artigo 16 da Lei 10.826/03 A materialidade delitiva e’ comprovada pelo auto de apreensão de fl. 10, que descreve a apreensão:

a) 01 (uma)pistola ponto 40, marca Taurus, n. SZK40508, modelo PT 24/7, coma inscrição ‘PMPR’ gravada, com carregador e 15 (quinze) munições calibre 40;

b) 1 (uma) pistola calibre 9MM, marca Glock, modelo G17, n.BDSD174, com brasão da Republica e inscrição ‘PMPR’ gravados, com 1(um) carregador e 17(dezessete) munições 9mm. Submetidas a perícia da arma e as munições, atestou-se o laudo
(fls. 166/170): 1.

“(...) As armas se encontram em bom estado de funcionamento e efetuaram os disparos quando acionada com aproveitamento de todos os tiros (...).”(...)

Quanto a autoria delitiva, o acusado quando inquirido em fase judicial, apesar de nega que tinha conhecimento da existência das armas, confessou que a arma se encontrava no veículo em que trafegava juntamente com a droga apreendida:

Interrogatório:

“(00’30’) Pergunta: A imputação que o senhor estava transportando essa droga e umas armas, isso é verdade? Resposta: Sim; Pergunta: O senhor tinha conhecimento que as armas e a droga estava dentro do carro? Resposta: A droga s , não sabia qual seria a droga, mas as armas eu não saia, eu só sabia que teria algo ilícito lá dentro; Pergunta: Quanto o senhor iria receber por isso? Resposta: 0 combinado, era 0 valor de R$4.000,00 parece; Pergunta: E o carro? Resposta: Era deles, (...) eu só peguei o carro para transportar;

Apesar de negar conhecimento, que transportava as armas, este afirma que tinha conhecimento que transportava algo ilícito.

A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento do policial federal Edmilson Santana da Costa Barros, que participou da abordagem no veiculo do réu em que localizaram as armas e munições.

“(04’03’) Aí começamos a revistar o carro, e levamos em uma oficina de lanternagem, e começou a fazer aquela revista no carro, e chegou uma hora la que o lanterneiro falou assim, essa parte do porta mala, essa solda e essa pintura não são originais, tem alguma coisa que não esta normal; Pergunta: O carro era novo? Resposta: Não, era 2013 eu acho, mas a pintura do porta mala era recente, até se passar a mão e cheirasse, sabia que teria sido pintada pouco tempo, só que ela estava muito bem feita, não tinha como ter acesso ali, ai eu falei para o rapaz da oficina, não tem uma vareta de aço para eu cutucar isso aqui, ai eu peguei a vareta e comecei a cutucar e vi que tinha algo, e no momento em que apertei mais forte, um dos balões que estava envolvendo a substancia entorpecente chegou de furar, e quando furou que a vareta entrou que eu puxei, agente conhece o cheiro de cocaína, aí o delegado falou que poderia abrir, aí o menino cortou a lataria, aí para nossa surpresa quando começamos a tirar o entorpecente tinha duas armas lá’ (...)”.

O crime de porte ilegal de arma é classificado como crime de mera conduta ou de perigo abstrato, ou seja, não depende de lesão ou perigo concreto para se concretizar, porquanto não exige resultado naturalístico:

(...)

Quanto a alegação defensiva, de que o réu não tinha conhecimento da existência das armas, por si só, não afasta o édito condenatório, uma vez que foi flagrado transportando as armas de uso restrito, juntamente com drogas ilícitas. Deste modo, restando axiomaticamente comprovado que no dia dos fatos o acusado Edimar Rodrigues Silva Junior portou arma de fogo de uso restrito no dia dos fatos, julgo procedente a pretensão punitiva contida na denúncia de fls. 01-C/01-G, econdenoacusadocomoincursonotipopenaldoart.16, da Lein°.10.826/20. (...)”
.
(Id. 38471499).

Em que pese a defesa alegar que não restou comprovada a autoria do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/003, analisando as provas contidas nos autos, os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a abordagem e apreensão, em especial do agente Federal
Edmilson Santana da Costa Barros

e as declarações feitas pelo próprio réu, verifica-se que a sentença proferida não merece reparos, pois está fundamentada em elementos concretos, uma vez considerando que o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, embora tenha negado o conhecimento da existência das armas, afirmou que elas estavam no interior do veículo, o qual o apelante afirma ser de “sua propriedade” e que estava dirigindo quando foi abordado, além do fato de que afirmou ter conhecimento de que ali continha algo ilícito.

Impende esclarecer o fato de o apelante negar a propriedade ou o desconhecimento da existência das armas, por sí só, não é relevante para o caso, mas sim o fato de portar e estar transportando armas de fogo de uso restrito, sem autorização legal, uma vez que estas afirmações se apresentam totalmente dissociadas do restante das provas.

A propósito, a norma penal assim explicita:

Art. 16.

Possuir
,
deter,

portar,

adquirir
,
fornecer,

receber,

ter em depósito,

transportar,

ceder,
ainda que gratuitamente,
emprestar,

remeter,

empregar,

manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Por essas razões, mostra-se inviável a
absolvição
do apelante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. Razão pela qual, mantenho a condenação imposta.

No que tange ao pedido de

aplicação do privilégio previsto no art. 33 § 4° da Lei 11.343/2006, para análise, transcrevo a dosimetria realizada no julgamento da sentença:

“(...) Da dosimetria Da pena base Quanto a pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como última ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3°, inc. AIV,CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1°, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, CF/88), a circunstancia judicial referente ao autor consubstanciada na personalidade não é avaliável em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis.

Quanto a culpabilidade, conduta social e aos maus antecedentes, as consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos. Quanto as circunstâncias, destaca-se que devem ser avaliadas negativamente, diante do modo de execução, qual seja, as drogas foram ocultadas sem um fundo falso localizado atras do banco traseiro, o que demonstra um modo sofisticado de agir.

A jurisprudência majora a pena base nas hipóteses de transporte com ocultação do entorpecente:

(...)

Em razão disso, elevo a pena em 1/6 (um sexto), acompanhando posição jurisprudencial:

(...)

In casu, o comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, considerando a grande quantidade, sendo 57,755kg – cinquenta e sete quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas de massa bruta da substancia de cocaína, são circunstancias aptas para majorar a pena base. Nesse sentido:

(...)

Igualmente justifica o aumento da pena, previsto no artigo 42, da Lei n°. 11.3.43/06, a qualidade da droga, eis que tratava de cocaína de base livre, inclusive, submetida a adulteração por meio do fármaco FENACETINA.

Assim, elevo, por esta razão, a pena em 1/2, considerando que os vetores do artigo 42 da Lei 11.343/06 preponderam sobre os padrões de artigo 59, CP, e a quantidade aprendida (57,755k.g — cinquenta e sete quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas de massa bruta da substancia cocaína) inusual nesta comarca.

Por fim, fixo a pena base em 07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante de confissão, pelo que diminuo em 1/6.

“2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente.” (STJ, AgRg no HC 471.847/MS, d.j. 28/03/2019).

Assim, fixo a pena provisória em 6(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (57,755kg – cinquenta e sete quilograma e setecentos e cinquenta e cinco gramas de massa bruta da substância cocaína), demonstra-se que o denunciado se dedicava a atividade criminosa e, por isso, deve ser afastado o privilégio.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ademais, o transporte de grande quantidade de drogas (57,755kg de cocaína), acondicionada em compartimento escondido atras do banco do veículo, com destino ao Espirito Santo, mediante promessa de pagamento de R$ 4.000,00, evidencia que o réu integra a organização criminosa. Além disso, o veículo utilizado no transporte foi devidamente preparado com compartimento escondido para dificultar sua localização e ação policial, evidenciando assim, a qualificação das pessoas envolvidas no esquema criminoso, justificando o afastamento do privilégio.

Neste sentido:

(...)

Presente a causa de aumento prevista no amigo 40, V, Lei 11343/06, pois há elementos que apontam que o denunciado transportava a droga da cidade de Cuiabá/MT, com destino ao Estado do Espirito Santo. O réu, quando interrogado em Juízo, apesar de relatar que não tinha conhecimento do local exato que entregaria a droga, afirma que sua viagem consistia em passar pela cidade de Goiânia-GO e seu destino final era Estado do Espirito Santo:

(...)

Assim, considerando que para alcançar o destino final da droga (estado do espírito Santo) comprovado está o tráfico interestadual. E pelo fato de, para atingir o destino, o denunciado necessitaria cruzar vários Estados da Federação elevo a pena não em 1/6, mas em 1/3.

Assim, fixo a pena definitiva em 8 oito anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Da pena de multa

Quanto a pena de multa, aplico-a em 500 quinhentos dias multas, pelos mesmos critérios adotados quando da fixação da pena privativa de liberdade, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Incabível a substituição da pena privativa por restritiva, ante a quantidade da pena (art.44, 1, CP). (...)”
(Id. 38471499).

Sabe-se que para a aplicação da causa de diminuição de pena, mister se faz o preenchimento, de forma cumulativa dos requisitos elencados, ou seja, a primariedade do agente, que possua bons antecedentes, não dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, sendo que a falta de um deles, torna-se inviável a aplicação da benesse.

Destarte, a despeito da primariedade do recorrente, não se pode olvidar que a situação versa sobre quantidade correspondente a
57,755kg de cocaína
, que estava acondicionada em compartimento escondido atrás do banco do veículo previamente preparado para este fim, que inclusive seria transportado ao Estado do Espirito Santo, ou seja, com deslocamento entre Unidades da Federação e logísticas adrede preparadas, tarefa que, nesse ramo de atividade ilícita não se confia a qualquer pessoa, mas sim àquelas que se mantem vínculo de confiança, exigindo certo planejamento e organização, considerando a quantidade da droga e o valor do produto ilegal no mercado clandestino. Circunstâncias que indene de dúvidas, demonstram a ligação à atividade criminosa.

Alie-se, ainda, que, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias em que envolveram a apreensão somadas à quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores aptos a ensejar a presunção de dedicação a atividades criminosas ligadas à traficância. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

II - No presente caso, não se considerou o privilégio descrito no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 10,470 kg de maconha. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado.
Precedentes.

III - Quanto ao estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, sendo, portanto, consideradas como circunstâncias desfavoráveis, a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e art.

42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.(...)

IV - Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Rela.

Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1661389/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020)

Logo, mantem-se afastada a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Quanto ao pedido de aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante, pois tal benefício é concedido em caso de concurso de agentes, onde sobre cada um que concorre para o crime incide a pena cominada, na medida de sua culpabilidade. O que não ocorreu no presente caso, pois não há concurso de agente, sendo o apelante o protagonista do crime, ou seja, o próprio executor. Não havendo porque se falar em aplicação do art. 29, do CP.

Concernente ao pedido de detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada
exclusivamente
para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena, como pretendido.

É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 587 (omissis).

§ 2o. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
(
sic.
).

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “
c
”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele.

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2.
Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.
3. Ordem denegada.
(HC 133867, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016)”

Nesse mesmo sentido, tem-se precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA QUE O ACUSADO CONDUZIA O VEÍCULO APREENDIDO COM GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA – ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – POSTULADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – REQUERIDA A DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – INCOMPATIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS QUE DETERMINAM A APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais rodoviários federais, demonstra que o réu transportava grande quantidade de maconha e os álibis sustentados não possuem lastro probatório mínimo, apresentando-se completamente divergentes.

Conquanto a quantidade da droga seja circunstância judicial preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06), a sanção basilar deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

(N.U 0000744-95.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Destarte, no presente caso, a aplicação da detração penal pelo juízo de piso não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, em razão do
quantum
da pena fixada (onze anos e quatro meses de reclusão). Sendo assim, a aplicação da detração
fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Por fim, no que pertine à restituição do bem (veículo) apreendido, notadamente, não lhe cabe a devolução, uma vez que ficou manifesto que o recorrente estava utilizando o veículo para o tráfico, porquanto se deslocou de Cuiabá/MT com destino ao Estado do espírito Santo, transportando
a
57,755kg de cocaína
, que estava acondicionada em compartimento escondido atrás do banco do veículo previamente preparado para este fim
. Portanto, o automóvel foi o instrumento utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas.

Veja-se julgado aplicável à espécie:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVA APELANTES CONDENADOS PELAS CONDUTAS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INOCORRÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006 – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO INCRIMINADOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO – PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS – REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E VULTOSA QUANTIDADE DA DROGA IMPEDE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO COMINADO – SEGUNDA FASE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E AGRAVANTE – TERCEIRA FASE – PRETEXTADO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ELENCADA NO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ESTÁVEL ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUESTADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 44 DA MATRIZ PENAL – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – INVIABILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DROGA - OCULTAÇÃO NA CAMADA INTERNA DA PORTA DO AUTOMÓVEL - PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – PREVISÃO LEGAL -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, não se faz possível a absolvição dos apelantes no crime de tráfico de entorpecentes, tampouco a desclassificação para uso, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante dos acusados, evidenciam que estavam servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia. Ademais, o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica.

O simples fato da prisão em flagrante delito e da indicação da prática de tráfico de drogas, não constitui fundamento suficiente para a edição do édito condenatório pelo tipo do artigo 35 da Lei no 11.343/2006, mormente quando inexiste, na espécie, demonstração do enlace de desígnios associativos.

Inexistindo prova segura do vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, visando a difusão ilícita de drogas, impõe-se a absolvição pelo crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito. No vertente, a natureza e a vultosa quantidade das drogas objeto do tráfico – 3,910 kg de maconha e 533 g de cocaína – evidenciam o alto grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelos imputados ao expor a coletividade em risco muito maior que a disseminação de apenas alguns gramas da mesma substância psicoativa. Desse modo, mostra-se razoável a manutenção da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, bem como o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No §4o do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Revelando os autos não se tratar de prática isolada, haja vista a apreensão de vultosa quantidade de drogas, resta inviabilizada a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena.

In casu, incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena infligida aos apelantes foi superior a 04 (quatro) anos, não preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Verificando-se que o veículo foi intencionalmente preparado para o transporte de droga, mostra-se adequado o seu perdimento em favor da União.

Ap, 87285/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 14/07/2014.” (sic).

Assim sendo e restando sobejamente provado que o veículo objeto do confisco foi preparado para a prática da atividade ilícita em que foi condenado, deve ser confiscado, mostrando-se, portanto, acertado, o perdimento decretado em primeiro grau de jurisdição, de modo que, improcede o pleito do apelante.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Edimar Rodrigues Silva Júnior
e,
no

mérito nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021